Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de reintegração de posse, indeferiu pedido liminar em favor da Agravante. A Recorrente sustenta que seu direito decorre de partilha judicial em ação de divórcio. Assinala que o Agravado ocupa o imóvel sem qualquer contraprestação e que intimado, via WhatsApp, da necessidade desocupar o bem, o Recorrido manteve-se inerte. Diz que o Agravado possui outro imóvel, enquanto a Recorrente com seus filhos estão suportando o ônus de pagar aluguel. Quanto ao argumento do MM. Juiz no sentido da impossibilidade de saída do Recorrido do imóvel em razão da pandemia do COVID-19, a Recorrente assinala que tal hipótese não subsiste, porquanto o Agravado possui outros imóveis, que pode passar a residir a qualquer tempo. Ao final, assinalando a ausência de obediência ao rito previsto para as ações possessórias e invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede que seja deferida antecipação de tutela para que seja reintegrada na posse do imóvel localizado na QNP 16, conj. S, casa 9, Ceilândia/DF ou que seja determinada a realização de audiência de justificação. Preparo regular. É a suma dos fatos. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: “A requerente narra que era casada com o requerido, e ambos residiam no imóvel localizado na QNP 16, Conjunto S, Casa 09, Ceilândia/DF. As partes se divorciaram em 2019, conforme autos no 0716192-93.2017.8.07.0003, que tramitaram perante a 3a Vara De Família e Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Em referido processo foi determinado que à requerente caberiam os eventuais direitos e obrigações decorrentes da procuração e cessão de direitos que tinham por objeto o imóvel localizado na QNP 06, Conjunto S, Casa 09, Ceilândia, não tendo sido expedido formal de partilha porque o bem se encontrava registrado em nome de terceiros. Desde a separação das partes, o requerido vem residindo em referido imóvel sem qualquer contraprestação à requerente. Foi notificado extrajudicialmente a desocupar o imóvel em 06/03/2020 porém não o fez. Decido. Entendo que não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desde que as partes se separaram, o requerido continuou residindo no imóvel, exercendo, portanto, posse sobre o bem, supõe-se que com a condescendência da parte autora. Assim, não se sabe a que título ele ocupa o bem, ou o que pode ter sido acordado entre as partes. Seu direito à moradia, sobretudo na atual conjuntura (pandemia do coronavírus), deve ser preservado. Entendo que eventual reintegração de posse deverá aguardar a regular instrução do feito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de liminar.” Observa-se no caso dos autos, que o direito ao imóvel foi concedido à Agravante em abril de 2019, quando as partes se divorciaram. A Requerente ingressou com ação de reintegração de posse em março de 2020, sendo que o Réu permaneceu na posse do imóvel desde 2017, quando a Autora se separou de fato do Agravado, conforme a Agravante assinala na peça recursal. Com efeito, para deferimento da liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do CPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, a sentença com força de mandado de averbação a qual atribuiu à Recorrente a titularidade dos eventuais direitos e obrigações decorrentes da procuração e da cessão de direitos relativa ao imóvel demonstram que ela é possuidora indireta do imóvel. Igualmente, resta configurado o esbulho praticado pelo réu que, notificado a restituir o imóvel, ID n. 43634141, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do CPC. Contudo, a excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19, recomenda cautela nas medidas a serem tomadas, principalmente quando envolvem desocupação de imóvel. Muito razoáveis os anseios da Requerente em usufruir do imóvel que lhe é de direito em razão de partilha judicial, além de lhe ser oneroso o ônus que lhe está sendo imposto ao ter que pagar aluguel para moradia, contudo, diante da situação calamitosa pela qual passa o país e o mundo com o surto de Coronavírus, não é razoável, neste momento, imposição de desocupação de imóvel objeto da demanda, porquanto tal decisão estaria na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas no sentido de as pessoas permanecerem em isolamento em suas casas. Impõe considerar que não há nenhum risco de perecimento de direito e o uso e gozo do imóvel pela Recorrente, porquanto basta a situação de calamidade pública se esmaecer que a matéria poderá ser examinada com maior profundidade. Por fim, em relação ao pedido para que marcada a audiência de justificação, de fato nos termos do art. 562, do CPC, não sendo deferida a liminar, será determinado que a Autora justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso dos autos, observa-se que a determinação foi para que o Réu fosse citado para apresentação de contestação. Levando em consideração que a Autora manifestou-se expressamente pela necessidade de audiência de justificação, tenho que neste aspecto deve o pleito merece ser provido. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para que seja designada audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52/2020-TJDFT. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator